Tribunal: TJMT
Processo: 1013615-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, interposto por FÁBIO ANTONELLO, com o propósito de suprir omissão da decisão liminar acerca da conexão do recurso, com vários outros sob a relatoria da eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addario.
Com razão o embargante.
Nos termos do parecer ministerial de id 61374498 o recurso deve ser redistribuído por conexão com outros recursos, os quais versam sobre a mesma matéria, mais especificamente, sobre a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Agri Comércio e Exportação de Cereais.
Dessa feita, redistribuam-se estes Autos à Desembargadora preventa, Marilsen Andrade Addario, relatora dos Agravos de Instrumentos números: 1012769-45.2020.8.11.0000; 1012237-71.2020.811.000; 1014241-81.2020.8.11.0000 e 1013633-83.2020.8.11.0000.
Cumpra-se.